Tribunal: TJDFT
Processo: 0721932-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que extinguiu a execução, tendo em vista a penhora da integralidade do débito, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se deve ser suspensa a presente ação executiva, por ocasião da interposição de embargos à execução.
III. Razões de decidir.
3. A propositura de embargos à execução não configura prejudicialidade externa apta a impedir o prosseguimento da execução, uma vez que não foi identificada nenhuma decisão liminar que obste o andamento do feito executivo.
4. Além disso, os embargos à execução foram julgados improcedentes e não há concessão de efeito suspensivo em sede recursal.
5. A regra de atribuição de efeito suspensivo automático do recurso de apelação é excepcionada pela previsão contida no artigo 1.012, § 1o, inc. III, do CPC, segundo o qual a sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os embargos à execução, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Desnecessário que se aguarde o julgamento final dos embargos à execução para que a execução prossiga, visto que a interposição de recurso de apelação, no caso, não tem o condão de suspender a execução, bem como não há qualquer decisão liminar que impeça o seu prosseguimento.”